Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-66.2021.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-66.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA -
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES
- HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O julgado é
extra petita
quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do
valor atualizado da causa
. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) CONVERTER
o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário,
DETERMINAR
:

a.1)
o
RECÁLCULO
do contrato original, com a observância da quantidade máxima de
72 (setenta e duas) parcelas
e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades,
AUTORIZAR
o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas
DEVERÁ
ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

b) CONDENAR
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por conseguinte,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença,
obstando, inclusive, a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito pela dívida discutida nestes autos.
Por conseguinte,
INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a
EXCLUSÃO
do nome da parte autora dos cadastros de restrições ao crédito SERASA e SCPC, se proveniente do contrato objeto do presente processo.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Ambas as partes recorreram.

A autora aduz que
“a não apresentação do contrato guerreado configura a inexistência da relação jurídica, necessário assim a declaração da inexistência do débito, com a devida restituição dos valores cobrados do autor na forma dobrada, com juros e correção monetária e aplicação de multa por danos morais, nos termos da Jurisprudência recente do STJ”
.

Busca indenização de R$10.000,00 por danos morais e
que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% do valor da causa.

O réu, por sua vez,
suscita preliminar de decisão extra petita; no mérito defende a regularidade da contratação e pede a devolução simples dos valores descontados.

Contrarrazões da requerente no ID. 177694704 e do requerido no ID. 177694697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Decisão Extra Petita

A decisão é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Ainda que sem pedido formal, se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

Rejeito a preliminar.

Mérito

No caso concreto, a autora não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte na inicial:
“não é crível que a parte autora optasse por contratar cartão de crédito, cujas condições são bem menos favoráveis do que às do contrato de empréstimo consignado, sem que sequer tenha efetuado o seu desbloqueio e sua respectiva utilização”
e que
“no caso dos autos, não está comprovado que houve a devida informação ao consumidor, em razão de que a instituição financeira Ré ofertou a parte autora produto diverso daquele que ele pretendia adquirir, violando, assim, o dever de transparência e com excessiva desvantagem ao aderente”.
(Sem negrito no original).

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
recente decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, conforme determinado na sentença.

Desse modo, não comporta acolhimento o pedido do apelado de que os valores disponibilizados a autora sejam compensados com a condenação, pois o pagamento dessa quantia se dará na forma acima determinada.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADO – PENALIDADE AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

Não caracterizado intuito proletário dos Embargos de Declaração, impõe-se o afastamento da pena aplicada.
(AP 1021590-56.2021.8.11.0015, julgamento em: 24/07/2023)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

No que concerne aos honorários
,
o art. 85, §2º do CPC determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

Essa verba foi estabelecida no juízo de origem em
10% sobre o proveito econômico obtido (aproximadamente R$ 100,00) na proporção de 60% a cargo do réu e 40% a cargo da autora.

No entanto, é evidente que a sua fixação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Assim, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por conseguinte,
10% sobre o valor atualizado da causa
são apropriados ao caso.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso do réu
para
determinar que a restituição do indébito seja na forma simples
.
Dou parcial provimento ao Recurso da autora
apenas para fixar os honorários sucumbências em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção conforme consignado na sentença, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023